Tribunal: TJBA
Processo: 8019434-94.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019434-94.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: JOAO RODRIGUES SALOMAO Advogado(s): EMENTA Agravo Interno. Apelação Cível. Execução fiscal extinta pelo reduzido valor da causa de R$ 1.858,03(-). Decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a extinção do feito. A existência de interesse de agir do fisco para persecução de débitos tributários de menor valor foi examinada pelo STF no julgamento do Tema de nº 1184, que então compreendeu que a baixa monta da execução fiscal justificaria a extinção do feito, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, e respeitada a competência constitucional de cada ente federado. Trata-se de precedente firmado em sede de repercussão geral, de modo que é de observância obrigatória (art. 927, III, CPC). Assim, não pode ser acolhida a tese do agravante sem que antes tenha se demonstrado a distinção do precedente com o caso concreto ou sua superação, o que não ocorre na espécie. Destaca-se que o entendimento firmado pelo STF foi corroborado pelo Conselho Nacional de Justiça com a edição da Resolução de nº 547/2024, o que demonstra ainda mais a lisura do entendimento adotado pela decisão agravada. Nos termos da mencionada resolução, para o reconhecimento da ausência de interesse basta que a execução seja de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que, ainda que citado o executado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, como ocorreu nos autos. A invocação da Lei Municipal nº 1.368/2025, que fixa em R$ 2.500,00 o teto de dispensa de ajuizamento, não socorre o agravante; ao contrário, evidencia que o próprio ente exequente reconhece, em sua política fiscal, a imprestabilidade da via judicial para créditos da magnitude do ora executado, reforçando a conclusão pela ausência de interesse processual. Quanto à alegada decisão surpresa, a ausência de interesse processual constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e o exequente foi previamente intimado para manifestar-se sobre o andamento do feito antes da prolação da sentença extintiva, afastando qualquer violação ao art. 10 do CPC. Negado provimento ao agravo interno.